Tribunal: TJDFT
Processo: 0754337-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754337-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KENEDI LOPES LIMA AGRAVADO: MARLEINE LO KHING HIEM, KHING SWIE GEORGE LO, YVONNE LO GRANDJEAN THOMSEN, PER GRANDJEAN THOMSEN, MARIANNE LO GRANDJEAN THOMSEN, CAROLINE LO GRANDJEAN THOMSEN, NICOLAS LO GRANDJEAN THOMSEN, DANIEL FERNANDO KHING KLIEMCZAK, LUCAS AMONATI KHING KLIEMCZAK, SYLVIANE LO KHING TIEN D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora